Tribunal: TJBA
Processo: 8028011-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028011-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NORDESTE INSTALACOES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, JOSEVAL BRITO CARNEIRO

AGRAVADO: COBRATE CIA BRASILEIRA DE TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DA PENHORA. JUÍZO QUE PROMOVEU A EXPROPRIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por NORDESTE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. e JOSEVAL BRITO CARNEIRO contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Salvador, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.º 0142951-63.2004.8.05.0001, que declinou da competência para instauração de concurso de credores em favor da 3ª Vara Cível, com fundamento na existência de hipoteca registrada e na antiguidade da execução promovida pelo Banco Nacional S/A. Os Agravantes sustentam que a competência deve ser da 5ª Vara Cível, onde se realizou a primeira penhora e o leilão do bem expropriado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o concurso de credores quando há multiplicidade de execuções sobre o mesmo bem: (i) se o juízo em que se realizou a hipoteca e tramita execução mais antiga; ou (ii) se o juízo que efetivou a primeira penhora e conduziu a expropriação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar o concurso de credores é fixada nos termos do art. 909 do CPC, segundo o qual prevalece o juízo que efetivou a primeira penhora sobre o bem, sendo irrelevante a existência de hipoteca anterior ou de execução mais antiga.

A hipoteca constitui garantia real de natureza material e não equivale à prática de ato processual de constrição judicial, não podendo, por si só, atrair a prevenção do juízo.

No caso, não há comprovação de que a 3ª Vara Cível tenha efetivado penhora sobre o imóvel. Por outro lado, na 5ª Vara Cível foi efetivamente determinada a penhora, realizado o leilão e arrecadado o produto da arrematação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a competência para instaurar concurso de credores é do juízo que ultima a venda judicial do bem, independentemente de penhoras múltiplas ou execuções concorrentes (CC 206.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/08/2024).

A concentração dos atos de expropriação e de arrecadação do produto da alienação justifica a fixação da competência no juízo que promoveu a alienação, por razões de racionalidade processual e prevenção de decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência para processar o incidente de concurso de credores é do juízo que efetivou a primeira penhora e conduziu a expropriação do bem, nos termos do art. 909 do CPC.

A existência de hipoteca anterior registrada não afasta a competência do juízo que praticou o primeiro ato de constrição judicial.

Compete ao juízo que arrecadou o produto da alienação judicial do bem decidir sobre a ordem de preferência dos créditos, inclusive entre credores de mesma natureza.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 8028011-14.2025.8.05.0000

em que são Agravantes

NORDESTE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., e JOSEVAL BRITO CARNEIRO

e Agravadas
COBRATE COMPANHIA BRASILEIRA DE TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA
E OUTROS.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.